Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME. RÉU REINCIDENTE. ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL.

I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade e autoria delitiva.

II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP.

III - Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes determinariam a fixação do regime inicial fechado, consoante art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. Preserva-se o modo semiaberto estabelecido na sentença, em observância ao princípio ne reformatio in pejus.

IV - Embora o apelante não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade não se apresenta como medida socialmente recomendável, porquanto já recebeu o benefício em processo anterior e voltou a delinquir. Ademais, é portador de maus antecedentes.

V - Recurso conhecido e não provido.